Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo juízo a quo1 e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, o agravante desistira do prosseguimento da ação principal. Diante da desistência manifestada, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do estatuto processual vigente. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que, prolatada sentença, todas as questões que lhe eram antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44595569